Tribunal: STF
Processo: Rcl 58102
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEMA 549 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 648.629, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 549 da repercussão geral.



    2. Não há a necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado. A decisão reclamada limitou-se a reconhecer óbice processual à análise do recurso interposto na origem; isto é, não analisou a questão relacionada à prerrogativa de intimação pessoal dos procuradores da Fazenda Pública no âmbito dos juizados especiais federais — matéria discutida no paradigma suscitado. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.